Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO TORMIN RAMOS DA COSTA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por 0729552-65.2021.8.07.0000 (processo n.° 0042780-63.2012.8.07.0001), deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o arresto/bloqueio de bens/ativos do agravante/executado. Em suas razões recursais (ID 28993831), o agravante/executado alega, em síntese, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não teria tido acesso à integralidade dos autos originários, que não é possível a penhora de bens dos sócios antes da conclusão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que não teriam sido demonstrados os requisitos necessários ao deferimento do arresto. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a confirmação da liminar, para que seja declarada nula a decisão agravada. Preparo ao ID’s 29415417/29415420. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, em regra, é perfeitamente possível a efetivação da tutela de urgência de natureza cautelar, com o contraditório diferido, mediante arresto. Todavia, de fato, em cognição sumária não exauriente, não identifico presentes os requisitos da probabilidade do direito nem do perigo de dano imprescindíveis ao deferimento da tutela cautelar de urgência em desfavor do agravante/executado. Isso, porque, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, toda a desconsideração da personalidade jurídica estará condicionada à prévia oportunidade de exercício do contraditório, ou seja, uma vez instaurado o incidente, como ocorre nos autos originários, o sócio será citado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar e requerer a produção das provas que julgar pertinentes (art. 135, CPC). Observa-se, portanto, que, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, tal qual na espécie, o Código de Processo Civil exige o contraditório prévio para a penhora/bloqueio de bens dos sócios. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BACENJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ARRESTO PRELIMINAR. ART. 830, CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. Na origem, tramita o feito de execução, onde a exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios e administradores da empresa executada e terceiros a eles relacionados, além de constrição de valores por meio do sistema Bacen Jud. 2. O Juiz a quo admitiu a constrição de valores, como arresto preliminar, nos termos do art. 830, do CPC, antes de decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Todavia, essa medida deve ser tomada em face da parte executada e pressupõe a não localização do executado para que fosse citado, mas a localização de seu patrimônio. 4. No caso em análise, a parte agravante somente fará parte do polo passivo da execução, na hipótese de ter sua personalidade jurídica desconsiderada, situação não verificada nos autos e confirmada pelo magistrado na própria decisão agravada. 5. O bloqueio de bens somente será possível quando determinada a desconsideração personalidade da jurídica, que objetiva atingir os bens dos sócios, os quais, se deferido o pleito, se tornarão solidariamente responsáveis pela dívida, situação ainda não declarada nos autos. De tal sorte, como já mencionado, não se afigura correta a constrição de bens de quem, formalmente, não participa da lide. 6. Agravo conhecido. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1265104, 07110155520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, entendo que o arresto de bens do agravante/executado não se afigura possível neste momento processual, na medida em que somente após todo o processamento do incidente, com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é que haverá a decisão acerca da decretação da desconsideração da personalidade jurídica e a consequente possibilidade de penhora/bloqueio de bens e valores dos sócios. Ademais, em cognição sumária não exauriente, não se vislumbra nos autos originários qualquer mínimo elemento de prova que demonstre que o agravante/executado não detenha patrimônio suficiente à asseguração do direito pretendido ou que esteja se desfazendo de seu patrimônio. Logo, tenho por presente a probabilidade suficiente do direito alegado, para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada. De igual modo, vejo presente o perigo de dano, uma vez que o bloqueio/penhora determinada, em razão do expressivo valor, tem o condão de concretamente inviabilizar a vida financeira do agravante/executado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio dos bens do agravante/executado relacionados à decisão ora impugnada. COMUNIQUE-SE o teor desta decisão ao Juízo de origem. INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora